Tribunal: TJDFT
Processo: 0763429-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: “determinar ao réu que interrompa os descontos efetuados no contracheque da parte autora, a título de contribuição previdenciária militar adicional (alíquota de 1,5%); b) condenar o réu a restituir à parte autora as importâncias descontadas a título de contribuição previdenciária militar adicional (alíquota de 1,5%), a partir do contracheque posterior à data do pedido administrativo de cancelamento, até a efetiva cessação.”.
3. Em seu recurso, preliminarmente requer a suspensão do feito até o julgamento pelo STF da ADC 83, arguiu também a ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o prazo para a renúncia era até 31 de agosto de 2002. Logo, não tendo o recorrido renunciado ao direito no prazo legal, operou-se a decadência.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 69173738.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em: i) suspensão do presente feito até o julgamento da ADC83; ii) ilegitimidade do recorrente; e iii) analisar se houve decadência da pretensão do recorrido.
IV. Razões de Decidir
6. Consultando o site do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br., ADC 83, não há nenhuma determinação para a suspensão dos processos em tramitação. Pedido de suspensão rejeitado.
7. A Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal são organizados e mantidos pela União, contudo, por intermédio do fundo constitucional (Art. 21, inciso XVI, da CRFB/1988), administrado pelo recorrente. O Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração da contribuição adicional para pensão militar, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Nesse sentido: (Acórdão 1685440, 07549789420228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar ilegitimidade passiva rejeitada.
8. No julgamento do REsp 1.183.535/RJ, o STJ entendeu que o prazo estabelecido na referida Lei 10.486/2002 é impróprio, consignando que "expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição." Assim, o Policial Militar pode manifestar a sua renúncia a qualquer tempo, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido. Prejudicial de mérito de decadência rejeitada.
9. Além do mais, nos termos da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, é possível a suspensão da contribuição militar adicional, com a alíquota de 1,5% (um e meio por cento), após o prazo fixado no art. 36, § 3o, II da Lei n.o 10.486/2002, pois se trata de prazo impróprio e de contribuição facultativa.
10. A manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar à aceitação. Em contrapartida, a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável, conforme estabelece o art. 36, §3o, incisos I e II da Lei no 10.486/2002.
11. Não obstante aquela lei fixar o termo final para renúncia (31/08/2002), não há ofensa ao princípio da legalidade. Isso porque o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, conforme já assinalado pelo STJ, face a ausência de prejuízo ao erário na renúncia pretendida (STJ. AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). Desse modo, não prospera a tese de decadência ou data limite para a renúncia formulada pela parte recorrida.
12. Inexiste a alegada ofensa ao caráter contributivo e solidário da previdência social, visto que a contribuição complementar tinha por objetivo uma contrapartida específica, que era o pagamento de pensão militar em favor da filha da parte recorrida, que não será instituída face a renúncia formulada.
13. Nesse sentido: Acórdão 1901723, 0704935-85.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.); (Acórdão 1908455, 0765107-27.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.); e (Acórdão 1869183, 0762552-37.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.)
IV. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15.Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 21, inciso XVI, da CRFB/1988
Art. 36, § 3o, I e II da Lei n.o 10.486/2002
Lei no 3.765/1960

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ. AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013;
Acórdão 1685440, 07549789420228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1901723, 0704935-85.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024;
Acórdão 1908455, 0765107-27.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.); e
Acórdão 1869183, 0762552-37.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.